Tribunal: CARF
Processo: 10805.722297/2012-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-01-23

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.722297/2012-06
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.577 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
FUNDAÇÃO DO ABC

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
PREVIDENCIÁRIO.
IMUNIDADE.
COTA
PATRONAL.
FATOS
GERADORES OCORRIDOS NA VIGÊNCIA DO ART. 55 DA LEI 8.212, DE
1991. REQUISITOS. NECESSIDADE DE ATO DECLARATÓRIO.
Somente faz jus à isenção da cota patronal das contribuições previdenciárias a
entidade beneficente de assistência social que cumprir, cumulativamente, os
requisitos inscritos na legislação de regência vigente à época da ocorrência dos
fatos geradores, especialmente o § 1o do artigo 55 da Lei no 8.212/1991, que,
expressamente, trata da necessidade de do Ato Declaratório de Isenção
Previdenciária para gozo do benefício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros João Victor Ribeiro Aldinucci, Marcelo Milton da Silva Risso e Carlos Henrique de
Oliveira, que lhe negaram provimento.

(assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Eduardo Newman de
Mattera Gomes, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Mario Pereira de Pinho Filho, Joao Victor Ribeiro
Aldinucci, Sonia de Queiroz Accioly (suplente convocada), Marcelo Milton da Silva Risso, Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri, Carlos Henrique de Oliveira (Presidente). Ausentes o conselheiro
Mauricio Nogueira Righetti, substituído pela conselheira Sonia de Queiroz Accioly; e a
conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.722297/2012-06
Fl. 2083
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.577 - CSRF/2a Turma
Processo no 10805.722297/2012-06

Relatório
Trata-se de Auto de Infração de contribuições previdenciárias patronais e de
terceiros, não incluídas em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social – GFIP em face da utilização indevida do código FPAS 639
(destinado a entidades beneficentes de assistência social em gozo de isenção) e por não
declaração de fatos geradores na declaração, conforme discriminado a seguir:
a) a segurados empregados, apuradas pelas folha de pagamento, documento em
que a base de cálculo total era superior à GFIP;
b) a contribuintes individuais, apuradas por meio da DIRF, cujo montante
apresentou-se muito superior ao contido em folha de pagamento e ao declarado
em GFIP; e
c) decorrentes de pagamentos a cooperativas de trabalho, apurados a partir da
DIRF, sem informação em GFIP.
Consta também da presente autuação multa por descumprimento de obrigação
acessória pela falta de declaração GFIP de todos os fatos geradores de contribuições
previdenciárias.
O processo em análise, relativo ao período de 01 a 12/2008, é composto pelos
seguintes lançamentos fiscais:
DEBCAD
OBJETO
37.497.726-1
Autuação por descumprimento de obrigação tributária acessória: transmissão de GFIP com dados
não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
37.497.727-0
Contribuições previdenciárias de contribuintes individuais e sobre pagamentos a cooperativas de
cessão de mão-de-obra.
37.497.728-8
Contribuições para terceiros/outras entidades, incidentes sobre a remuneração de empregados.
Extrai-se do Relatório Fiscal (fls. 165/184) que a autuada é pessoa jurídica de
direito privado, constituída sob a forma de sociedade civil sem fins lucrativos e que se declarava
imune ao recolhimento de contribuições previdenciárias patronais e de terceiros. A contribuinte
perdeu o direito à imunidade das contribuições sociais por força do Ato Cancelatório de Isenção
de Contribuições Sociais no 21-432/002/2003, de 16/12/2003, cuja validade foi atestada pelo
Conselho de Recursos da Previdência Social – CRPS, mediante Acórdão n. 3.030/2005, que
manteve o cancelamento do benefício fiscal, ao julgar recurso interposto pela FUABC.
De acordo com a autoridade autuante, a falta de ato administrativo, no período do
lançamento, reconhecendo a imunidade representou desobediência ao § 1. do art. 55 da Lei n°
8.212/1991, motivo pelo qual o enquadramento da Contribuinte como imune foi irregular.
Impugnado o lançamento, as autuações foram mantidas na primeira instância,
razão pela qual foi interposto Recurso Voluntário, julgado na sessão plenária de 09/12/2015,
prolatando-se o Acórdão no 2402-004.740 (fls. 1.858 a 1.886), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 2084
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.577 - CSRF/2a Turma
Processo no 10805.722297/2012-06

Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
DECISÃO LIMINAR DO STF NA ADI N. 2028/DF. DESCUMPRIMENTO DOS
REQUISITOS LEGAIS. POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DE ISENÇÃO DAS
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.
Mesmo após a suspensão liminar pelo STF das regras constantes no art. 55 da Lei n.o
8.212/1991 alterados/incluídos pela Lei n. 9.732/1988, permaneceu a possibilidade de
cancelamento da isenção da cota patronal previdenciária/terceiros pela administração tributária,
para as entidades que descumprissem os requisitos legais.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. REGRAS DE ISENÇÃO. ART. 14 DO CTN.
Não se aplicam às contribuições sociais as regras do art. 14 do Código Tributário Nacional.
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. LANÇAMENTO EFETUADO
SOB A VIGÊNCIA DA LEI N.o 10.101/2009. RITO PROCEDIMENTAL.
Para os lançamentos efetuados após a vigência da Lei n.o 12.101/2009, o fisco deve verificar se
a entidade cumpre os requisitos previstos na legislação vigente na data dos fatos geradores,
todavia, adotando o procedimento da lei nova.
Na peça de acusação, portanto, não basta mencionar a inexistência de ato declaratório de
isenção ou sua cassação, há a necessidade de que se apresente quais os requisitos legais
necessários ao gozo do benefício fiscal deixaram de ser cumpridos.
Para os créditos constituídos na vigência da legislação anterior, aplicam-se os procedimentos
ali traçados.
ERRO DE PROCEDIMENTO. VÍCIO FORMAL.
Quando o fisco adota rito procedimental inadequado à legislação vigente na data do
lançamento, este merece ser nulificado por vício formal.
COTA
PATRONAL.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS.
IMPEDIMENTO PARA GOZO DA IMUNIDADE.
Na vigência da MP n.o 446/2008, o descumprimento de obrigações acessórias previstas na
legislação tributária impede a fruição da imunidade da cota patronal previdenciária/terceiros.
CONTRIBUIÇÃO INCIDENTE SOBRE O VALOR DAS FATURAS RELATIVAS A
SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS INTERMEDIADOS POR COOPERATIVA
DE TRABALHO. INCONSTITUCIONALIDADE.
Conforme decisão definitiva do STF, em julgamento com repercussão geral reconhecida, é
inconstitucional a contribuição incidente sobre as faturas relativas a serviços prestados por
cooperados intermediados por cooperativa de trabalho.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
DECISÕES DEFINITIVAS DO CRPS. REVISÃO PELO CARF. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste a possibilidade legal do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais CARF alterar as
decisões definitivas exaradas pelo Conselho de Recursos da Previdência Social CRPS.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI OU ATO NORMATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE
CONHECIMENTO NA SEARA ADMINISTRATIVA.
À autoridade administrativa, via de regra, é vedado o exame da constitucionalidade ou
legalidade de lei ou ato normativo vigente.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 30/04/2008
Fl. 2085
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.577 - CSRF/2a Turma
Processo no 10805.722297/2012-06

PROCESSOS CONEXOS. AUTUAÇÃO DECORRENTE DO DESCUMPRIMENTO DA
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL
NULIFICADA.
NULIDADE
DA
OBRIGAÇÃO
DE
DECLARAR AS CONTRIBUIÇÕES APURADAS
Sendo declarada a nulidade do crédito relativo à exigência da obrigação principal, deve seguir
o mesmo destino a lavratura decorrente da falta de declaração das contribuições na GFIP.
OMISSÃO DE FATOS GERADORES NA DECLARAÇÃO DE GFIP. INFRAÇÃO
Apresentar a GFIP sem a totalidade dos fatos geradores de contribuição previdenciária
caracteriza infração à legislação previdenciária, por descumprimento de obrigação acessória.
AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ NO COMETIMENTO DE INFRAÇÕES. IRRELEVÂNCIA PARA
FINS DE APLICAÇÃO DA MULTA POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO. DF CARF MF Fl.
1859
A responsabilidade por infração à legislação tributária independe da intenção do agente ou do
resultado da conduta.
CORREÇÃO DA INFRAÇÃO APÓS O INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL.
IMPOSSIBILIDADE
DE
ALEGAÇÃO
DE
OCORRÊNCIA
DE
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
A denúncia espontânea somente pode ser argüida se o sujeito passivo saneou a infração antes
de qualquer procedimento fiscalizatório relacionado ao ilícito administrativo praticado.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
ACORDAM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento parcial
para: I) anular por vício formal integralmente o AI n.o 37.497.726-1 e os AI n.o 37.497.727-0 e
n.o 37.497.72-8, estes para o período de 01 a 10/2008; e II) excluir do AI n.o 37.497.727-0, para
as competências remanescentes, os levantamentos "CO Cooperativas de Trabalho" e "CO2
Cooperativas de Trabalho".
O processo foi encaminhado à PGFN em 08/01/2016 (Despacho de
Encaminhamento fls. 1.887) e, em 15/02/2016, a Fazenda Nacional interpôs o Recurso Especial
de fls. 1.888 a 1.902 (Despacho de Encaminhamento de fls. 1.920).
Ao Recurso Especial foi dado seguimento, admitindo-se a rediscussão da matéria
“retroatividade da Lei 12.101/09 - nulidade por vício formal”, conforme despacho de
08/04/2016 (fls. 1922/1927).
Como paradigma apto a instaurar a divergência foi considerado o Acórdão no
2302-003.050, cuja ementa se transcreve:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
IMUNIDADE. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
VIGÊNCIA DO ART. 55 DA LEI N.o 8.212/1991. INAPLICABILIDADE DO ART. 14
DO CTN.
É rígida a posição do STF do sentido de que, quando a Constituição remete à lei, sem
qualificá-la, cuida-se de lei ordinária, pois a lei complementar é sempre requerida
expressamente” (Contribuições -Custeio da Seguridade Social. Livraria do Advogado
Editora, 2007, p. 145). Nada impede que a Constituição crie uma regra geral (as
limitações constitucionais ao poder de tributar são reguladas por lei complementar) e
depois especifique exceções (a regulamentação do art. 195, § 7°, pode ser feita por lei
ordinária). Posição adotada pelo STF (Ag. Reg. no RE n° 428.8150). Precedente da
Câmara Superior (Acórdão n° 9202-002.420, Processo n° 13016.000954/2007-70;
Relator Conselheiro Elias Sampaio Freire, julgado em 07 de novembro de 2012).
Fl. 2086
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.577 - CSRF/2a Turma
Processo no 10805.722297/2012-06

IMUNIDADE. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
NECESSIDADE
CUMPRIMENTO
REQUISITOS
PREVISTOS
EM
LEI
ORDINÁRIA.
As entidades beneficentes que prestam assistência social, inclusive no campo da
educação e da saúde, para gozarem da imunidade constante do § 7o do art. 195 da
Constituição Federal, deveriam, à época dos fatos geradores, atender ao rol de
exigências determinado pelo art. 55 da Lei no 8.212/91.
A isenção, no período anterior à vigência da Lei no 12.101, de 27/11/2009, devia ser
requerida perante o órgão competente, que após a verificação do cumprimento, pela
requerente, dos requisitos previstos no art. 55, da Lei 8.212/91, emitia Ato Declaratório
de Isenção de Contribuições Previdenciárias. A fruição da isenção somente tinha início
a partir do protocolo do pedido.
IMUNIDADE. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
DÉBITOS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.
É condição necessária ao deferimento e à manutenção da imunidade/isenção a entidade
não pode possuir débitos em relação às contribuições sociais previstas nos arts. 22 de 23
da Lei n° 8.212/91, em observância ao disposto no § 3o do art. 195 da Constituição
LEI
12.101/2009.
APLICAÇÃO
RETROATIVA.
DESNECESSIDADE
DE
SOLICITAÇÃO DE ATO DECLARATÓRIO DE ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
A lei aplicável é aquela vigente à época da ocorrência dos fatos, em respeito às lições
elementares da ciência do Direito e às disposições gerais do ordenamento jurídico, em
especial arts. 1° e 2° da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro Decreto-Lei
n° 4.657/42 e arts. 105 e 144 do CTN.
ALIMENTAÇÃO. PAGAMENTO EM PECÚNIA OU TICKET.
A não incidência da contribuição previdenciária sobre alimentação restringe-se ao seu
fornecimento in natura ou à hipótese de inscrição no PAT. A alimentação fornecida em
pecúnia ou em ticket sem a devida inscrição no PAT sofre a incidência da contribuição
previdenciária. Inteligência do Parecer PGFN/CRJ/No 2.117/2011.
CONTRIBUIÇÃO PARA O INCRA. EMPRESAS URBANAS. LEGALIDADE.
Dada a sua natureza de contribuição especial de intervenção no domínio econômico, a
contribuição social destinada ao INCRA não foi extinta pela Lei no 8.212/91. Tal
contribuição social ostenta caráter de universalidade e sua incidência não está
condicionada ao exercício da atividade rural, podendo ser exigida também do
empregador urbano, conforme precedentes do STF e do STJ.
Para a matéria em discussão, a Recorrente apresenta as seguintes alegações:
- O acórdão recorrido considerou que se aplica ao caso em exame, de forma
retroativa, a Lei no. 12.101/2009, que, em seu art. 29, suprimiu a exigência do ato declaratório de
isenção.
- A Lei no 12.101/2009 dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de
assistência social e regula, atualmente, os procedimentos de isenção das contribuições para a
seguridade social. Além disso, revoga expressamente o art. 55 da Lei 8.212/91, que até então
fixava os requisitos legais para a concessão da isenção pleiteada.
- Não se vislumbra no novo regramento qualquer das hipóteses previstas na
legislação pátria capazes de ensejar a sua aplicação a fatos geradores pretéritos.
- No tocante à retroação prevista no CTN, deve-se analisar seu art. 106, que
excepciona a regra da irretroatividade. O referido dispositivo legal permite a lei voltar-se ao
Fl. 2087
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.577 - CSRF/2a Turma
Processo no 10805.722297/2012-06

passado, dispensando-se, pois, disposição expressa de lei, nas hipóteses de lei interpretativa e de
“lei mitior” quanto a infrações ou penalidades.
- Da leitura do dispositivo, vê-se que não há aplicação ao presente caso, pois não
estamos diante de lei interpretativa. Também não estamos diante de norma que trata de definição
de infração ou de cominação de penalidade.
- A Lei no 12.101/2009 estabelece novo procedimento a ser adotado para
verificação do cumprimento das condições para a concessão do Certificado das Entidades
Beneficentes de Assistência Social – CEBAS, assim como fixa os requisitos para o gozo da
isenção das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei 8.212/1991.
- Analisando o teor da referida legislação, constata-se que a norma estabelece
condições muito mais gravosas ao contribuinte, tanto no que concerne aos requisitos necessários
para a concessão do CEBAS, quanto àqueles essenciais à fruição da isenção.
- O art. 106 do CTN é direito excepcional e, como se sabe, é regra elementar de
hermenêutica que as exceções sejam interpretadas restritivamente. Não há como estender a
retroatividade benigna a assuntos alheios às sanções tributárias.
- Como não houve expressa disposição da lei, nem lei interpretativa, nem
regulação de sanções, não há se falar em retroatividade no caso em exame;
- Na verdade, aplica-se à hipótese o art. 144 do CTN, segundo o qual o
lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então
vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada;
- A exceção prevista no § 1o do citado art. 144 do CTN não encontra aplicação ao
caso, pois a nova legislação não instituiu qualquer novo critério de apuração ou processo de
fiscalização, não ampliou poderes de investigação nem outorgou ao crédito maiores garantias ou
privilégios.
- O requerimento da isenção, antes da edição da Lei no 12.101/2009, encontrava-
se listado pelo art. 55 da Lei 8.212/91 como requisito exigido para a fruição da isenção das
contribuições previdenciárias. Logo, ao excluí-lo das condições necessárias ao gozo da isenção,
o novo regramento em nada disciplinou o processo de fiscalização ou critério de apuração.
- O art. 32 da Lei no 12.101/2009, por sua vez, apenas reflete as consequências
imediatas do descumprimento dos requisitos elencados pela nova Lei, que afastou a exigência do
requerimento da isenção.
- Não resta outra saída senão aplicar a norma vigente à época dos fatos geradores
da exação em litígio, para verificação dos requisitos necessários ao gozo da isenção, qual seja, o
art. 55 da Lei 8.212/91, que exige o ato declaratório.
Cientificada do Acórdão de Recurso Voluntário, do Recurso Especial da Fazenda
Nacional e do despacho que lhe deu seguimento em 27/04/2016 (fl. 1930), a Contribuinte, em
12/05/2016 (fls. 1932), interpôs Recurso Especial (fls. 1932/1971), o qual teve seguimento
negado. Na mesma data (fl. 1974), ofereceu Contrarrazões ao RESP da PGFN (fls. 1974/1982),
alegando, em síntese, o seguinte:
- Apesar da amplidão dos temas do Termo de Verificação Fiscal, a Fazenda
interpôs Recurso Especial ora guerreado, mencionando vagamente que se dirigia aos períodos de
01 a 10/2008, sem contudo indicar a quais Autos de Infração e respectivos Debecad se referiam
nem às rubricas contábeis, limitando-se a copiar a ementa do acórdão, que não espelha sua
Fl. 2088
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.577 - CSRF/2a Turma
Processo no 10805.722297/2012-06

integridade, razão pela qual há de entender-se preclusas as matérias não ventiladas em seu
recurso.
- Caso esse recurso seja conhecido e provido, estar-se-á infringindo o RE
636.941/RS do Pretório Excelso, com efeitos de repercussão geral, que decidiu que a isenção
contida no art. 195, § 7o da Constituição Federal possui o conteúdo de verdadeira imunidade que
fazem jus as entidades que preencherem os requisitos do art. 55, da Lei 8.212/91, na sua redação
original, que não exigia certificado de reconhecimento de isenção junto ao INSS.
- O Recurso da Fazenda cinge-se tão só em apresentar o Acórdão n° 2302-003.050
da 3a Câmara da 2a Seção de Julgamento desse Egrégio CARF, que expressa entendimento
diverso do acórdão guerreado, no que diz respeito à aplicação da lei no tempo, onde se utiliza
erroneamente o princípio tempus regit actum que enuncia que os atos e fatos jurídicos são
regidos segundo a lei vigente no momento, expressando o princípio da irretroatividade das leis,
não adotado pela atual Constituição.
- O Acórdão divergente trazido à colação é claro: “ocorre em tais disposições
legais somente alcançam fatos geradores ocorridos após a publicação da Lei 12.101, que não é
a hipótese dos autos, em que estão sendo cobrados fatos ocorridos anteriormente à publicação
da Lei 12.101. Como se sabe, a lei aplicável é aquela vigente à época da ocorrência dos fatos
em respeito às lições do ordenamento jurídico pátrio, em especial arts.1o e 2o da Lei de
Introdução às Normas de Direito Brasileiro - Decreto-Lei 4.657/42 9 e art. 144 do CTN".
- Já o Acórdão recorrido norteia-se pelos princípios da imediata aplicação das
normas processuais e procedimentais (art. 144, § 1o do CTN) e retroatividade da lei benigna (art.
106, II do CTN).
- O conflito das leis no tempo é um dos temas mais árduos do direito, produzindo
muitos equívocos, como o Acórdão no 2303-003.050 trazido à colação como decisão divergente.
Cita doutrina.
- Segundo o art. 59, inciso XXXVI, "a lei não prejudicará o direito adquirido, o
ato jurídico perfeito e a coisa julgada". A Lei de Introdução ao Código Civil, por sua vez, dispõe
em seu art. 6o, caput, que "o lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o direito
adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada".
- Fica claro que a irretroatividade das leis não foi adotada na nossa Constituição,
que tão só ressalvou o respeito ao direito adquirido, cujo ato jurídico perfeito e a coisa julgada
não passam de variantes do direito adquirido.
- o art. 144, § 1° do CTN enuncia que se aplica ao lançamento a legislação
posterior a do fato gerador se esta tenha instituído novos critérios de apuração ou processos de
fiscalização.
- no caso concreto, a fiscalização iniciou sua auditoria em 07/11/2011, concluindo
os lançamentos e Autos de Infração (que são atos jurídicos prefeitos) em 10/08/2012. Portanto,
quando o Fisco iniciou seu ato de lançamento, já era vigente a Lei no 12.101/2009, de forma que
nenhum ato jurídico perfeito seu foi desrespeitado, posto que todo processo já se achava sob a
vigência da Lei 12.101/2009 desde o início do lançamento.
- A jurisprudência da Corte Suprema e de outros Tribunais atestam a aplicação
desse princípio. Cita excertos de decisões judiciais.
Fl. 2089
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.577 - CSRF/2a Turma
Processo no 10805.722297/2012-06

Ao final, requer que o Recurso Especial da PGFN não seja conhecido, com a
manutenção do acórdão recorrido, na parte que lhe foi favorável.

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho, Relator.
O Recurso Especial da Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos demais
requisitos necessários à sua admissibilidade, portanto dele conheço.
A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado diz respeito à “retroatividade
da Lei 12.101/09 - nulidade por vício formal”.
Examinando-se a decisão recorrida, verifica-se que foram excluídos da apuração
os levantamentos relacionados a serviços prestados por contribuintes individuais intermediados
por cooperativas de trabalho, em virtude da decisão do Supremo Tribunal Federal no RE no
595.838 e, quanto aos valores lançados em razão da perda do direito à imunidade por falta do
Ato Declaratório de Isenção, o acórdão recorrido foi dividido em períodos distintos, com
decisões diversas para cada um deles, conforme discriminado a seguir:
a) período relativo a fatos geradores ocorrido sob a vigência do art. 55 da Lei no
8.212/1991 (01 a 10/2008), os autos de infração foram anulados por vício formal; e
b) período relativo a fatos geradores ocorridos enquanto vigorava a Medida
Provisória No 446/2008 (11 e 12/2008), os lançamentos foram mantidos.
Em vista disso, a decisão esclarece que os AI registrados pelos Debcad no
37.497.727-0 e no 37.497.728-8 foram anulados por vício formal somente para o período de 01 a
10/2008 e o AI relativo ao Debcad no 37.497.726-1 foi integralmente anulado, em virtude de
abranger apenas as competências 01 a 04/2008.
Assim, em relação à matéria em discussão, a lide restringe-se ao interstício que
vai de 01 a 10/2008 para os AI Debcad no 37.497.727-0 e no 37.497.728-8, e 01/2008 a 04/2008
para o AI Debcad no 37.497.726-1.
Ressalte-se ainda, somente para esclarecer dúvidas suscitadas nas contrarrazões,
que o presente voto tratará apenas da matéria admitida a rediscussão no despacho de
admissibilidade do apelo fazendário, visto que o Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais veda à instância especial o julgamento de temas que não
tenham sido admitidos em exame prévio pelo presidente da câmara competente.
Por outro lado, no que diz respeito à matéria/período em discussão, a decisão
atacada foi no sentido de anular os Autos de Infração porque o colegiado entendeu que, para os
créditos relacionados a fatos geradores ocorridos à época em que o art. 55 da Lei no 8.212/1991
encontrava-se vigente, mas constituídos após a edição da Lei no 12.101/2009, dever-se-ia
observar os procedimentos previstos na norma superveniente, não sendo suficiente para
fundamentar o lançamento o fato de a entidade não possuir o Ato Declaratório de Isenção,
referido no § 1o do art. 55 do ato legal revogado. Tal posicionamento é corroborado pelo Sujeito
Fl. 2090
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.577 - CSRF/2a Turma
Processo no 10805.722297/2012-06

passivo e, por óbvio, contestado pela Nacional, que entende aplicáveis ao caso as regras previstas
na lei vigente à época dos fatos geradores da exação em litígio.
Reitere-se que a Contribuinte perdeu o direito à imunidade por força do Ato
Cancelatório de Isenção de Contribuições Sociais no 21.432/002/2003, de 16/12/2003, e que a
decisão pelo cancelamento do benefício tornou-se definitiva, por força do Acórdão do CRPS no
3030/2005 (documentos de fls. 185/198).
No caso apreciado, o debate gira em torno da necessidade de a entidade requerer à
Administração Tributária o reconhecimento da isenção/imunidade, conforme previsto no § 10 do
art. 55 da Lei 8212, verbis:
Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a entidade
beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente:
[...]
§ 1o Ressalvados os direitos adquiridos, a isenção de que trata este artigo será
requerida ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, que terá o prazo de 30 (trinta)
dias para despachar o pedido. (grifei)
Uma questão que deve ser enfrentada é se as recentes decisões do STF acerca da
constitucionalidade das normas que tratam da imunidade prevista no § 7.0 do art. 195 da Carta
Magna de 1988 alcançariam o transcrito § 10 do art. 55 da Lei n. 8.212/1991.
Sobre tal questão, verifica-se que, ao julgar os embargos de declaração nos autos
do RE 566.622 (com acórdão publicado em 11/05/2020), o STF fixou o entendimento de que que
a lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das
entidades de assistência social contempladas pelo artigo 195, § 7o, da Constituição,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas,
todavia, as normas referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo são passíveis
de definição em lei ordinária. Confira-se:
EMB. DECL. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 566.622 RIO GRANDE DO SUL
EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB
O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 32. EXAME CONJUNTO COM AS
ADI’S 2.028, 2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146,
II, E 195, § 7o, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA
IMUNIDADE
RESERVADA
À
LEI
COMPLEMENTAR.
ASPECTOS
PROCEDIMENTAIS
DISPONÍVEIS
À
LEI
ORDINÁRIA.
OMISSÃO.
CONSTITUCIONALIDADE
DO
ART.
55,
II,
DA
LEI
No
8.212/1991.
ACOLHIMENTO PARCIAL.
1. Aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle
administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei
complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de
assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da Lei Maior, especialmente no
que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.
2. É constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas redações
que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no
2.187-13/2001.
3. Reformulada a tese relativa ao tema no 32 da repercussão geral, nos seguintes termos:
“A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas”. 4. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeito modificativo.
Fl. 2091
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-010.577 - CSRF/2a Turma
Processo no 10805.722297/2012-06

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Supremo Tribunal Federal em acolher parcialmente os embargos de declaração, para,
sanando os vícios identificados, i) assentar a constitucionalidade do art. 55, II, da Lei no
8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelos arts. 5o da Lei
no 9.429/1996 e 3o da Medida Provisória no 2.187-13/2001; e ii) a fim de evitar
ambiguidades, conferir à tese relativa ao Tema no 32 da repercussão geral a seguinte
formulação: "A lei complementar é forma exigível para a definição do modo
beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, §
7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por
elas observadas", nos termos do voto da Ministra Redatora para o acórdão e por maioria
de votos, vencido o Ministro Marco Aurélio (Relator), em sessão plenária presidida pelo
Ministro Dias Toffoli, na conformidade da ata de julgamento. Ausente,
justificadamente, o Ministro Celso de Mello. (grifei)
Nesse sentido, tendo a regra inserta no § 10 do art. 55 da Lei 8.212 inegavelmente
caráter de norma de procedimento no interesse do órgão de fiscalização da Administração
Tributária, de se concluir que não teve a sua inconstitucionalidade formal declarada pelo Pretório
Excelso.
Ademais, em sede de contrarrazões, o Sujeito Passivo aduz que eventual
provimento do apelo fazendário implicaria infringência ao RE 636.941, com repercussão geral
reconhecida pela Suprema Corte, que decidiu que a isenção prevista no § 7odo art. 195 da
Constituição Federal possui o conteúdo de verdadeira imunidade a que fazem jus as entidades
que preencherem os requisitos do art. 55, da Lei 8.212/91, na sua redação original, que não
exigiria certificado de reconhecimento de isenção junto ao INSS.
Ocorre que ao revés do que infere a Recorrida, a exigência de requerimento de
isenção junto ao órgão de fiscalização tributária, além de se tratar de norma meramente
procedimental, é requisito previsto na redação originária da Lei no 8.212/1991, ou seja, o RE
636.941 somente corrobora o entendimento esposado acima de que, para o período em discussão,
as entidades beneficentes de assistência social somente fazem jus à imunidade se forem
portadoras do Ato Declaratório de Isenção.
Outra questão que não pode nos escapar é se as disposições da Lei 12.101/2009
teriam efeitos retroativos, afastando a necessidade de requerimento à Administração para
reconhecimento da isenção/imunidade, mesmo para fatos geradores ocorridos antes da sua
vigência.
Essa questão resolve-se mediante a exegese das normas do CTN que tratam da
aplicação da legislação no tempo.
Com efeito, a Lei 12.101/2009, apesar de haver revogado a norma que exigia o
requerimento de isenção à Administração Tributária, não pode ser aplicada a fatos geradores
ocorridos antes de sua entrada em vigor, uma vez que não se refere a norma definidora de
condutas infracionais (alínea “b” do inciso II do art. 106 do CTN); tampouco criou novos
critérios de apuração ou processos de fiscalização, ampliou os poderes de investigação das
autoridades administrativas, ou outorgou ao crédito maiores garantias ou privilégios (§ 1.0 do art.
144 do CTN).
Assim, não tendo havido declaração de inconstitucionalidade formal do § 10 do
art. 55 da Lei n. 8.212, de 1991 pelo STF, deve-se aplicar tal dispositivos aos fatos geradores
ocorridos na sua vigência, conforme dicção do art. 144 do CTN.
Nesse sentido, restando claro que a autuada não possuía, à época de ocorrência
dos fatos geradores, o Ato Declaratório de Isenção, a decisão recorrida deve ser reformada,
Fl. 2092
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-010.577 - CSRF/2a Turma
Processo no 10805.722297/2012-06

afastando-se a nulidade declarada relativamente aos AI no 37.497.726-1, no 37.497.727-0 e no
37.497.72-8.
Ante o exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional
ne, no mérito, dou-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 2093
DF CARF MF
Original